Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO POR VALOR MUITO INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E NEGOCIAÇÃO INFORMAL. POSSE DO BEM PELO RÉU. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de receptação dolosa pelo apelante; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura da instrução processual para nova oitiva da vítima e de seu cônjuge, bem como a penhora do veículo recuperado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito antecedente encontra-se demonstrada pelo registro de ocorrência policial e pelo depoimento da vítima, que confirmou o furto do veículo ocorrido em 20/03/2025, na cidade de Olinda/PE, bem como pela recuperação do automóvel no Distrito Federal.
4. A autoria delitiva decorre das provas orais produzidas em juízo e da própria admissão do réu de que adquiriu o veículo em negociação informal, sem documentação hábil à transferência da propriedade, estando o automóvel registrado em nome de terceira pessoa.
5. A apreensão do bem em poder do réu gera o ônus de demonstrar a procedência lícita da coisa, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência consolidada, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O preço pago pelo automóvel — R$ 25.000,00, diante de avaliação pericial estimada em R$ 72.935,00 —, aliado à inexistência de procuração da proprietária e à ausência de documentação idônea, evidencia circunstâncias manifestamente suspeitas capazes de revelar o dolo do agente.
7. A reabertura da instrução processual mostra-se desnecessária, pois a vítima já foi regularmente ouvida em juízo e não há indicação de fato novo ou lacuna probatória relevante.
8. O pedido de penhora do veículo é incabível, uma vez que o bem foi restituído à legítima proprietária nos termos do art. 120 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 120, 156 e 386, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, 07005031120248070020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, 07345258320238070003, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024.